Tribunal: TJDFT
Processo: 0704847-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704847-28.2020.8.07.0003 RECORRENTE: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSOS DAS DEFESAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DO EMPREGADO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL VÍTIMA DA EMPREITADA CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO EFICAZ. ATUAÇÃO DO RÉU DETERMINANTE PARA O SUCESSO DO DELITO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE OS RÉUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS PELA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL CAPITANEADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FRAÇÃO DE RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO ESPECÍFICA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. PENA DE MULTA DO SEGUNDO RECORRENTE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante preconiza o enunciado da Súmula no 26 desta Corte de Justiça, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado". Recurso do segundo recorrente não conhecido quanto ao ponto. 2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como no presente caso, e quando não há contraprova capaz de infirmar o relato. 3. O arrependimento eficaz se materializa quando o agente, após esgotar todos os meios de que podia lançar mão para alcançar a consumação do delito, arrepende-se e passa a agir em sentido contrário, evitando a produção do resultado inicialmente pretendido. 4. In casu, inviável o reconhecimento do instituto do arrependimento eficaz, pois, consoante se extrai da prova oral e dos vídeos colacionados aos autos, o segundo recorrente, em verdade, envidou esforços para que o seu comparsa, o primeiro apelante, conseguisse sair do estabelecimento comercial munido dos bens subtraídos das prateleiras do local. 5. Caracterizado o vínculo subjetivo entre os réus, que agiram de forma coordenada durante todo o desenrolar do delito, inviável o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas prevista no inciso IV do § 2o do art. 155 do Código Penal. 6. Para a aplicação do princípio da insignificância, o STF consagrou o entendimento de que devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 7. Ainda que o valor da res furtiva seja ínfimo, inviável o reconhecimento do princípio da insignificância, se o crime de furto é qualificado pelo concurso de pessoas e os réus possuem outras anotações criminais, pois são circunstâncias que denotam o relevante grau de reprovabilidade da conduta. 8. Na primeira fase de cálculo da pena, inexiste direito subjetivo do réu a uma fração específica de aumento, cabendo ao julgador adotar um dos critérios validamente aceitos ao analisar o caso concreto, na melhor expressão do princípio da individualização da pena. 9. Na segunda fase da dosimetria, a multirreincidência pode justificar a exasperação da pena acima da fração de 1/6 (um sexto), desde que sejam observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o que ocorreu na dosimetria da pena do primeiro recorrente. 10. Ao réu reincidente, com pena definitiva inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, deve ser fixado o regime inicial semiaberto, segundo estabelece o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Inteligência do enunciado da Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça. 11. Observados os mesmos critérios utilizados para o estabelecimento da pena privativa de liberdade, inviável a redução da pena de multa fundada na alegada hipossuficiência do segundo recorrente. 12. Recurso do primeiro recorrente conhecido e não provido. Recurso do segundo recorrente parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 315, §2o, inciso I, e 386, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a aplicabilidade do princípio da insignificância no caso em debate. Sustenta que a sua conduta seria materialmente atípica, dado o valor irrisório do bens subtraídos e a respectiva incapacidade de causar dano patrimonial à rede de farmácias. Aduz, ainda, que a simples existência de maus antecedentes penais, sem a devida e criteriosa verificação da natureza desses atos pretéritos, não pode servir de barreira automática para a invocação do princípio da bagatela; b) artigo 61, inciso I do Código Penal, em razão da majoração desproporcional da pena-base em decorrência da agravante de reincidência na segunda fase da dosimetria da pena. Pugna pela adoção do aumento de 1/6 (um sexto) da pena-base da agravante de reincidência. Pede que as publicações sejam realizadas no perfil do Defensor Público do Núcleo de Prática Jurídica do CEUB no sistema de PJE, OAB/DF 666.666. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 315, §2o, inciso I, e 386, inciso III, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da aplicabilidade do princípio da insignificância, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice sumular deve incidir quanto à indicada afronta ao artigo 61, inciso I do Código Penal. Isso porque a turma julgadora concluiu que “Na segunda fase da dosimetria, a multirreincidência pode justificar a exasperação da pena acima da fração de 1/6 (um sexto), desde que sejam observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o que ocorreu na dosimetria da pena do primeiro recorrente” (ID 54049696). Logo, como já dito, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a Corte Superior já assentou que “embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o incremento da sanção em fração superior a 1/6 exige fundamentação concreta. Além do mais, fixou-se o entendimento no sentido de que a multirreincidência pode justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6” (AgRg no HC n. 791.590/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgRg no AREsp n. 2.353.992/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023. Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028